Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-75.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001084-75.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 331.715.168-45 (EMBARGADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RANIERO - CPF: 287.746.748-11 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), THIAGO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 051.674.924-24 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verificando no acórdão embargado qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

Quando o órgão julgador examina de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não há omissão a ser sanada, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já apreciada no
decisum.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001084-75.2020.8.11.0021

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADO:

JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora, que, à unanimidade,
desproveu
o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que declarou a nulidade do contrato de participação em grupo de consórcio no 560388, com restituição dos valores pagos pelo consumidor (Id. 346752359).

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não teriam sido analisadas provas relevantes constantes dos autos.

Aduz que o
decisum
teria considerado que o consórcio foi apresentado ao autor como operação de “autofinanciamento”, caracterizando falha no dever de informação, contudo não teria apreciado documentos juntados pela administradora, notadamente o contrato firmado entre as partes e declaração assinada pelo consumidor, nos quais constaria, de forma expressa, que não havia garantia de contemplação imediata, bem como que o adquirente tinha ciência de estar contratando cota de consórcio não contemplada, cuja contemplação ocorreria por sorteio ou lance.

Alega que tais elementos probatórios seriam essenciais para demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço e afastar a conclusão adotada no acórdão quanto ao vício de consentimento decorrente de suposta oferta enganosa.

Aponta, ainda, que a ausência de apreciação dessas provas violaria o dever de fundamentação previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a alegada omissão e reavaliado o conteúdo probatório constante dos autos (Id. 348027362).

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – OFERTA ENGANOSA – PRODUTO APRESENTADO COMO “AUTOFINANCIAMENTO” – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – ARTS. 30, 34 E 37, § 1o, DO CDC – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada, pela parte insurgente, a capacidade financeira do beneficiário, mantém-se a concessão da justiça gratuita.

Restando demonstrado que o consumidor foi induzido a contratar cota de consórcio mediante oferta enganosa, apresentada como operação de “autofinanciamento”, configura-se vício de consentimento por falha no dever de informação, impondo-se a nulidade do negócio jurídico e a restituição imediata dos valores pagos”.

Pois bem. Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que esta Câmara Julgadora não teria apreciado documentos relevantes constantes dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e declaração assinada pelo consumidor, nos quais constaria informação expressa acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata no consórcio. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para que seja reavaliado o conjunto probatório.

Todavia,
não
assiste razão à embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no decisum, não se prestando à rediscussão da matéria já analisada e decidida.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Câmara Julgadora, examinando o conjunto probatório constante dos autos e concluindo que a contratação foi precedida de abordagem inadequada e confusa, capaz de induzir o consumidor em erro quanto à real natureza do negócio jurídico celebrado.

Conforme consignado no julgado, os elementos probatórios demonstraram que o produto foi apresentado ao consumidor como verdadeira operação de “autofinanciamento”, com promessa de liberação célere de crédito, circunstância que violou o dever de informação clara e adequada previsto nos artigos. 30, 34 e 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando o reconhecimento do vício de consentimento e a nulidade do contrato, com a consequente restituição imediata dos valores pagos.

Dessa forma, não há falar em omissão, pois o órgão julgador apreciou a matéria devolvida ao seu exame, formando convencimento a partir da análise do conjunto probatório dos autos.

Cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentos aptos a embasar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

Na realidade, o que se verifica é que a embargante busca rediscutir o mérito da causa, pretendendo a modificação do entendimento firmado por esta Câmara Julgadora, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há falar em acolhimento dos aclaratórios, tampouco em atribuição de efeitos infringentes

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026